Tribunal: TJBA
Processo: 8072159-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072159-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TAIANE SOUSA REGIS

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES, MARSEILLE MARIE MUELLER PAVIE DE CASTRO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PEDIDO DE NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para nomeação imediata da agravante ao cargo de Fisioterapeuta, em concurso público no qual foi classificada na 6ª colocação, para certame que previa apenas duas vagas imediatas. A agravante fundamenta o pedido na alegada preterição decorrente de contratações temporárias e abertura de novo processo seletivo simplificado durante a vigência do concurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) analisar se houve preterição arbitrária e imotivada da candidata aprovada fora do número de vagas, a justificar eventual direito subjetivo à nomeação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A ausência de qualquer desses pressupostos inviabiliza a medida.

A aprovação em concurso público fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação, salvo quando comprovada preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, conforme tese fixada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311/PI).

As contratações temporárias alegadas pela agravante foram justificadas pelo Município com base em necessidade emergencial e transitória no âmbito do "Programa Fila Zero", respaldadas no art. 37, IX, da CF/1988, e não demonstram, de forma inequívoca, a preterição alegada.

A jurisprudência do STJ também reconhece que candidatos aprovados fora das vagas previstas ou em cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, ainda que surjam novas vagas durante a validade do certame, salvo em hipóteses excepcionais devidamente comprovadas.

A avaliação quanto à eventual burla ao concurso público demanda dilação probatória e cognição exauriente, incompatíveis com o rito do agravo de instrumento.

Não se verifica perigo de dano iminente, uma vez que o concurso permanece válido até fevereiro de 2026, com possibilidade de prorrogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas exige demonstração inequívoca da preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

A contratação temporária ou a abertura de novo processo seletivo, por si só, não configura preterição se estiverem justificadas por necessidade excepcional e emergencial.

A análise da legalidade dessas contratações demanda dilação probatória, não sendo possível concluir pela preterição em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IV e IX; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016 (Tema 784); STJ, RMS 53.495/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 08.05.2017; STJ, AgInt no RMS 60.262/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 11.02.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8072159-13.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
TAIANE SOUSA REGIS
e, como Agravada,
MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conhecer e
NEGA
R PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2026.

Presidente

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora